Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701584-94.2020.8.07.0000 Agravante(s) C. N. P e outros Agravado(s) UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. N. P e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 53142188 do processo n. 0700064-78.2020.8.07.0007) que, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravantes contra UNI - Centro de Ensino Unificado Ltda. - EPP, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente em determinar que a parte ora agravada proceda às matrículas requeridas no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão dos atinentes certificados, se aprovados. Em suas razões recursais (ID 13858678), os agravantes informam que ainda não concluíram o ensino médio, não possuindo, assim, o certificado de conclusão do Ensino Médio, documento indispensável para a realização da matrícula perante a Universidade, ressaltando que as aulas se iniciam em 4/2/2020. Narram que a agravada se negou a realizar suas matrículas para realizarem exames de conclusão do ensino médio, sob o fundamento de que ainda não possuem 18 (dezoito) anos de idade. Ressalta, contudo, a norma constitucional prevista no art. 208, V, da CF, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, o que seria medido por meio da aprovação no vestibular, o que ocorreu no caso, e não pela idade do candidato. Ao final, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam determinadas as imediatas matrículas no exame supletivo do ensino médio e, caso aprovados, lhes sejam entregues os certificados de conclusão do ensino médio em tempo hábil para confirmar suas matrículas na Universidade. No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 13858679). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, verifica-se que os agravantes são domiciliados em Aparecida de Goiânia, Goiânia, Inhumas, ou seja, no Estado de Goiás e, com exceção do agravante que foi aprovado no vestibular na Faculdade Estácio, os demais agravantes foram aprovados no vestibular da PUC – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Conforme dispõe o art. 46 do CPC, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Ocorre que na petição inicial e no recurso ora analisado não há justificativa da escolha da instituição de ensino para realização do exame supletivo no Distrito Federal, ressaltando-se que, como se depreende da declaração de negativa de ID 53019216, p. 5, a parte ré, ora agravada, é localizada em Taguatinga Sul. Assim, nesta análise inicial, não se vislumbra a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga para análise e julgamento da causa, diante da possível escolha do Juízo para julgamento da lide, o que, a princípio, indica afronta ao princípio do juiz natural. Observa-se, portanto, que o requisito probabilidade do direito resta fragilizado, ante a suposta incompetência do Juízo de origem para julgamento da lide, questão que deverá ser analisada no curso da demanda. Não se autoriza, portanto, o deferimento da liminar vindicada. Sobre questão similar, confira-se precedente desta Corte de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. A escolha aleatória e sem qualquer justificativa do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, as quais devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado pela lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. A competência é determinada pelas normas previstas no Código de Processo Civil ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Conflito negativo acolhido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 995274, 07016216320168070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora